Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O agravo de instrumento é dotado somente de efeito devolutivo. Enquanto não atribuído o efeito suspensivo, a mera interposição do recurso não obsta o curso processual em andamento no d. Juízo “a quo”.
2. No caso, o autor apelante interpôs agravo de instrumento da decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais, mas o pedido de efeito suspensivo ao agravo ainda não havia sido apreciado pelo Tribunal (cujo recurso foi posteriormente obstado o seguimento), quando se esgotou o prazo para o recolhimento das custas em primeiro grau de jurisdição, sendo proferida corretamente, em seguida, a r. sentença de indeferimento da inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.